Tribunal: TJDFT
Processo: 0711086-73.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face à sentença que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Adoto parcialmente o relatório da sentença que ora transcrevo: “Cuida-se de feito distribuído a este Juízo, no qual foi determinada, em sede de exame prelibatório, a intimação da parte autora para que fosse emendada a peça inaugural. A decisão de ID 217268734 determinou a emenda à inicial, para que a parte autora apresentasse a relação de depositários do veículo a ser apreendido, nos termos a seguir: ‘Tendo sido recolhidas as custas, admito o processamento do feito. Assinalo à parte autora o prazo adicional de 05 (cinco) dias, a fim de que, de modo a viabilizar o cumprimento da diligência, imprescindível ao aperfeiçoamento da citação, indique os possíveis depositários do bem, com seus respectivos contatos telefônicos. Transcorrido o prazo assinalado, certifique-se e tornem conclusos.’ Contudo, a despeito de assim oportunizado, deixou a parte autora de atender ao comando judicial, eis que transcorrido – in albis – o prazo assinalado para o cumprimento do comando judicial, consoante certificado em ID 219373967.” Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial – ID. 68426663. O autor opôs embargos de declaração que foram rejeitados – ID. 68426666. A instituição financeira apelou e postulou o regular prosseguimento do feito – ID. 68426667. Preparo recolhido – ID. 68426669. O processo retornou à primeira instância para citação do réu e apresentação de contrarrazões. Posteriormente, o recorrente informou a quitação do acordo entabulado com o requerido e postulou a sua homologação. Desse modo, o magistrado remeteu o processo a esta instância recursal – ID. 76267570; 76267571. O Banco não se manifestou sobre a possível perda superveniente do interesse recursal. É o relatório. Decido. Analiso os pressupostos de admissibilidade da apelação interposta em face à sentença que indeferiu a petição inicial. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o apelante deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença. Depreende-se dos autos que o recorrente informou a celebração de acordo e a satisfação do débito exigido na exordial (ID. 76267570). Portanto, o provimento jurisdicional, neste momento, deixou de ser necessário e útil pela modificação do estado de fato e satisfação do objeto da causa, o que impõe o não conhecimento do recurso por perda superveniente do interesse recursal. Nesse sentido, esta colenda Corte de Justiça já decidiu: “Embargos à execução. Sentença terminativa. Transação no processo de execução. Perda superveniente do interesse de agir. Satisfação da obrigação exequenda. (Acórdão 1105237, 20150710070542APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 25/6/2018. Pág.: 252/259).” Ante o exposto e com fulcro no artigo 932, inciso III do CPC, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO, em razão da perda superveniente de interesse recursal. Sem custas finais e honorários. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 03 de outubro de 2025. Luís Gustavo B. de Oliveira Relator 0105